Tribunal: STJ
Processo: 0498469-85.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061552 - RJ (2025/0498469-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA RODRIGUES RIBEIRO
ADVOGADO
: MATHEUS HENRIQUE GUIMARÃES MELLO - RJ225762
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
CORPUS. ESTELIONATO
HABEAS
MAJORADO
PRATICADO
CONTRA
IDOSOS.
PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSÍVEL DE
ANÁLISE NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI.
RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. POSSÍVEL FUGA DO
DISTRITO DA CULPA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
ALTERNATIVAS
À
PRISÃO.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
HOMOGENEIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
2.
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida.
No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da
3.
medida extrema para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a
gravidade da conduta perpetrada, o
, o risco de aplicação
modus operandi
da lei penal e a possibilidade da ré intimidar testemunhas, consignando as
instâncias primevas que a agravante supostamente integra organização
criminosa voltada a golpes contra idosos, estruturada e com divisão
Consta
de tarefas, que conferiu grande prejuízo financeiro às vítimas.
dos autos que a denunciada (integrante do quadro societário da
empresa), juntamente com o filho, constituíram a empresa Taurus
Investimentos e Gestão Financeira para aplicar o golpe do
Documento eletrônico VDA53921239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:01
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: eff9e37a-5afe-442d-b5ab-cbd72467505e

Ademais, mediante
empréstimo consignado em aposentados do INSS.
fraude e ardil, obtiveram vantagem patrimonial indevida no valor de
R$14.504,22 (quatorze mil quinhentos e quatro reais e vinte e dois
Segundo a Corte de
centavos) em prejuízo de outra vítima idosa.
origem, a ora denunciada
. Além
supervisionava as operações realizadas
disso, as instâncias primevas destacaram o risco de aplicação da lei penal,
(e-STJ fl. 14/25),
tendo em vista que a agravante encontra-se foragida
contexto fático que evidencia uma periculosidade social para justificar a
prisão cautelar, nos termos do
do Código de Processo Penal. De
art. 312
fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação
ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a
partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que
revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado
cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para
4.
o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas,
como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após
o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do
Estado de punir, justificando, assim, a custódia.
. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por
5
si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos
hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do
do CPP.
art. 312
. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da
6
prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a
periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria
acautelada com sua soltura.
Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em
7.
cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente
será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo
possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o
eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e
consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação
(ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade
depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do
presente instrumento constitucional.
Agravo regimental a que se nega provimento.
8.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA53921239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:01
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: eff9e37a-5afe-442d-b5ab-cbd72467505e

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:01
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: eff9e37a-5afe-442d-b5ab-cbd72467505e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061552 - RJ (2025/0498469-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA RODRIGUES RIBEIRO
ADVOGADO
: MATHEUS HENRIQUE GUIMARÃES MELLO - RJ225762
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
CORPUS. ESTELIONATO
HABEAS
MAJORADO
PRATICADO
CONTRA
IDOSOS.
PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSÍVEL DE
ANÁLISE NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI.
RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. POSSÍVEL FUGA DO
DISTRITO DA CULPA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
ALTERNATIVAS
À
PRISÃO.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
HOMOGENEIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
2.
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida.
No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da
3.
medida extrema para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a
gravidade da conduta perpetrada, o
, o risco de aplicação
modus operandi
da lei penal e a possibilidade da ré intimidar testemunhas, consignando as
instâncias primevas que a agravante supostamente integra organização
criminosa voltada a golpes contra idosos, estruturada e com divisão
Consta
de tarefas, que conferiu grande prejuízo financeiro às vítimas.
dos autos que a denunciada (integrante do quadro societário da
empresa), juntamente com o filho, constituíram a empresa Taurus
Investimentos e Gestão Financeira para aplicar o golpe do
Ademais, mediante
empréstimo consignado em aposentados do INSS.
fraude e ardil, obtiveram vantagem patrimonial indevida no valor de
Documento eletrônico VDA53921876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:22
Código de Controle do Documento: 60704e2e-8de9-45e2-8db1-48cfb8634408

R$14.504,22 (quatorze mil quinhentos e quatro reais e vinte e dois
Segundo a Corte de
centavos) em prejuízo de outra vítima idosa.
origem, a ora denunciada
. Além
supervisionava as operações realizadas
disso, as instâncias primevas destacaram o risco de aplicação da lei penal,
(e-STJ fl. 14/25),
tendo em vista que a agravante encontra-se foragida
contexto fático que evidencia uma periculosidade social para justificar a
prisão cautelar, nos termos do
do Código de Processo Penal. De
art. 312
fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação
ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a
partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que
revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado
cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para
4.
o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas,
como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após
o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do
Estado de punir, justificando, assim, a custódia.
. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por
5
si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos
hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do
do CPP.
art. 312
. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da
6
prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a
periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria
acautelada com sua soltura.
Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em
7.
cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente
será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo
possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o
eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e
consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação
(ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade
depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do
presente instrumento constitucional.
Agravo regimental a que se nega provimento.
8.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RITA DE CASSIA RODRIGUES
RIBEIRO contra decisão monocrática que não conheceu do
(e-STJ fls. 63
habeas corpus
/81).
Consta dos autos que foi decretada a prisão preventiva da agravante, denunciada
por suposta infração ao artigo 171, §4o, do Código Penal.
Em suas razões, a defesa reitera a fundamentação genérica da prisão preventiva,
lastreada na gravidade em abstrato da conduta, sem os requisitos legais autorizadores
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA53921876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:22
Código de Controle do Documento: 60704e2e-8de9-45e2-8db1-48cfb8634408

Aponta violação ao princípio da homogeneidade.
Aduz as condições favoráveis da agravante, sendo possível, no caso, a aplicação
das medidas cautelares diversas, ainda mais em razão da ausência de culpa no referido
delito.
Diante disso, pede a reconsideração da decisão agravada ou que o recurso seja
julgado pelo colegiado para revogar a prisão preventiva do agravante (e-STJ fl. 88/96).
É o relatório.

VOTO
Em que pese o esforço da zelosa defesa, a decisão deve ser mantida.
De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do
Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante
habeas corpus
dispõe o
II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado
art. 105,
contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos
termos do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem
de ofício.
Busca-se a revogação da prisão da agravante pela suposta prática do crime
de estelionato contra idosos.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios
suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como
a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante
deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a
partir da edição da
que a decisão esteja pautada em motivação concreta
Lei n. 13.964/2019,
Documento eletrônico VDA53921876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:22
Código de Controle do Documento: 60704e2e-8de9-45e2-8db1-48cfb8634408

de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se
ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
da
imprescindibilidade
medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte
(e-STJ fls. 13/34):
[...]
Conforme mencionado na decisão que indeferiu o pleito liminar (id. 14), merece
ser reiterado que a necessidade e a legalidade da custódia cautelar decretada
em desfavor da paciente já foram objeto de apreciação em habeas corpus
anteriormente impetrado (n.o 0011770- 14.2025.8.19.0000), sob a relatoria da
Exma. Desembargadora Gizelda Leitão Teixeira, restando a ordem denegada,
por unanimidade, em sessão de julgamento ocorrida em
segundo
18/03/2025,
a ementa abaixo transcrita:
(...)
Constata-se, portanto, que a atual pretensão defensiva foi integralmente
combatida no remédio constitucional antecedente, eis que justificado o decreto
de prisão da paciente para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei
penal, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse cenário, o
presente habeas corpus comporta conhecimento, tão somente, porque se
insurge contra a nova decisão que indeferiu o requerimento defensivo de
revogação da prisão preventiva, proferida em
Pelo que se
27/05/2025.
depreende dos autos, a acusada foi denunciada, em
juntamente
27/06/2024,
com outros três corréus, porque (id. 04 do anexo):
“No dia 04 de fevereiro de 2022, na sede da empresa Taurus
Investimentos e Gestão Financeira, localizada no Condomínio Parque
das Águas Empresarial, à Estrada dos Menezes, n°850, salas 611 e 1103
/1104, Bairro Alcântara, São Gonçalo, os denunciados, com vontades
livres e conscientes, em comunhão de ações e desígnios entre si,
mediante fraude e ardil, obtiveram vantagem patrimonial indevida no
valor de R$14.504,22 (quatorze mil quinhentos e quatro reais e vinte e
dois centavos) em prejuízo de Jurandir Correia Fontes Filho, idoso que
contava com 66 anos de idade, à época. Conforme restou apurado, os
denunciados Marlon Vinicius Ribeiro Corrêa e sua genitora Rita De
Cassia Rodrigues Ribeiro, visando aplicar golpes envolvendo o mercado
de empréstimos consignados e contra aposentados do INSS, criaram a
empresa Taurus Investimentos e Gestão Financeira em que figuram
como sócios. A referida empresa servia para dar uma aparência sólida,
fazendo parecer aos lesados que tratavam com instituição credenciada e
idônea bem como autorizada a solicitar informações pessoais, dados de
cartão de crédito e senhas via telefone, e-mail ou mensagem por celular,
informações suficientes à realização de operações fraudulentas em
nome dos aposentados. Nessas ocasiões, operadores de telefonia, em
nome da empresa Taurus, solicitavam aos idosos, através de contato
Documento eletrônico VDA53921876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:22
Código de Controle do Documento: 60704e2e-8de9-45e2-8db1-48cfb8634408

telefônico, o comparecimento à sede da empresa Taurus a fim de que
lhes fosse prestado auxílio no recebimento de supostos benefícios a que
faziam jus, onde, igualmente eram ludibriados e forneciam seus dados
por funcionários da referida sociedade empresária que, por sua vez,
contratavam empréstimos às suas revelias, cujos montantes eram
transferidos à sociedade empresária de forma ingênua pelos idosos.
Dias após, os idosos eram surpreendidos com valores de alta monta em
suas contas bancárias com desconto mensal de parcelas de seus
vencimentos, comprometendo suas rendas básicas. Ao perceberem
tratar-se de empréstimo consignado e que foram lesados, os idosos
entravam em contato com representantes da Empresa Taurus visando
cancelar o empréstimo, quando eram novamente ludibriados sendo-lhes
fornecidos os dados bancários da empresa Taurus Investimentos e
Gestão Financeira para que, em tese, conseguissem o estorno do valor,
sem que estes percebessem que, na realidade, faziam uma transferência
em favor da referida sociedade empresária. Outra forma empregada
como meio de ludibriar os idosos era informar-lhes que possuíam
valores significativos a receber, que lhes eram de direito, referentes às
suas aposentadorias ou outros benefícios do INSS. Pelo telefone
mesmo, os idosos concordavam em receber a quantia e chegavam a
enviar uma fotografia, em alguns casos. As informações possuíam
validade jurídica permitindo a geração de contratos que prescindiam de
Da hierarquia e divisão de tarefas dos associados: O 1o
assinatura.
denunciado Marlon Vinicius era sócio administrador da empresa Taurus
Investimentos e Gestão Financeira, atuando na intermediação em
empréstimos consignados fraudulentos, induzindo os clientes a erro bem
como atua como responsável pelas formalizações contratuais das fraudes
das quais consta aposta sua assinatura e, por vezes, no acompanhamento
das vítimas às instituições bancárias onde são efetivadas as operações
financeiras fraudulentas. A 2a denunciada Rita De Cassia Rodrigues
Ribeiro, genitora do denunciado Marlon Vinicius e integrante do
quadro societário da empresa Taurus Investimentos e Gestão
Financeira atuava em posição hierárquica imediatamente abaixo à do
filho, supervisionando as operações realizadas, sendo figura presente na
A 3a denunciada Laís Michelle Nascimento De
sede da Empresa Taurus.
Souza, atuava como supervisora e gerente, com acesso às contas
bancárias da empresa Taurus, trabalhando em conjunto com o chefe e
denunciado Marlon, o acompanhando, juntamente com as vítimas, às
instituições bancárias, cartórios ou até mesmo às residências das vítimas
em potencial a fim de formalizar as propostas de empréstimos/fraudes
bem como atuava na orientação dos “consultores”, quais sejam, os
funcionários contratados para efetuar contatos com os clientes/vítimas a
fim de instruí-los com fins de obter sucesso na empreitada criminosa e
maximizar os lucros. A 4o denunciada Jéssica Rocha De Mattos atuava
como consultora sendo certo que, ciente dos propósitos ilícitos de seus
Documento eletrônico VDA53921876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:22
Código de Controle do Documento: 60704e2e-8de9-45e2-8db1-48cfb8634408

superiores hierárquicos e a eles aderindo, recebia treinamento e
instruções, atraindo as vítimas para a realização dos golpes e fraudes
eletrônicas, utilizando os sistemas de bancos de dados disponibilizados
na empresa TAURUS por Marlon Vinicius Ribeiro Correa sendo
funcionária de sua confiança e de confiança da denunciada Lais Michele
que atuava como supervisora e gerente.
Assim, o grupo criminoso integrado pelos denunciados e outros, através
da organização e estruturação hierárquica realizava o aliciamento das
vítimas por um serviço capacitado de call center, munido de dados
cadastrais obtidos através da utilização de sofisticados sistemas
/programas; Vanguard- que contempla consultas ilimitadas junto ao
Instituto Nacional do Sistema Social / INSS; VONIX – que é um
sistema discador de telefones automático e CALIX – que é um sistema
de “call- center”, através do qual anunciavam os supostos créditos
financeiros, o que atraia diversos interessados. Iludidas pelo esquema
criminoso, as vítimas muitas das vezes compareciam à sede da empresa
a fim de obterem o resgate dos benefícios aos quais, em tese, faziam jus.
Por conseguinte, acompanhadas por um dos funcionários da empresa
que, por vezes, se utilizavam de nomes falsos, se dirigiam à instituições
bancárias em que possuíam contas, onde eram surpreendidas pela
existência de saldos altos referentes à contratação de empréstimo que
não haviam autorizado, quando então realizavam posterior
transferência de grande parte da quantia para a empresa do grupo
criminoso, a fim de que tivessem a liberação de empréstimo consignado
Do
“antigo”, regularização da conta e efetivo resgate do valor almejado.
crime de Estelionato: Nessas condições, a vítima Jurandir, idoso que
contava com 66 anos, à época dos fatos, foi cientificado através de
contato telefônico efetuado em data imprecisa, no mês de janeiro de
2022, por funcionário da empresa Taurus Investimentos e Gestão
Financeira não qualificado nos autos, de que o empréstimo financeiro
que ele havia contratado, em data pretérita e não declinada, através do
seu cartão de crédito Agiplan, possuía juros abusivos, de sorte que ele
faria jus ao cancelamento do empréstimo e de descontos que eram
efetuados em sua conta bancária bem como ao recebimento da quantia de
R$800,00 e, para receber o citado benefício, deveria comparecer
pessoalmente à sede da referida sociedade empresária. Iludido, pensando
tratar-se realmente de uma instituição financeira que intermediaria a
regularização da operação financeira e recebimento de benefício, a
vítima Jurandir, em data imprecisa, entre o mês de janeiro e o dia 04 de
fevereiro de 2022, compareceu no escritório da empresa Taurus
Investimentos e Gestão Financeira, na Estrada dos Menezes, n°850, salas
611 e 1103/1104, Bairro Alcântara, nesta Comarca, onde foi
recepcionado pelas denunciadas Laís e Jéssica. Na ocasião, a
denunciada Laís tomou posse da carteira de identidade e cartão bancário
da vítima, indagou-lhe sobre os dados de sua conta bancária e a
Documento eletrônico VDA53921876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:22
Código de Controle do Documento: 60704e2e-8de9-45e2-8db1-48cfb8634408

submeteu ainda, a reconhecimento facial através de seu aparelho de
telefonia, tudo sob o pretexto de viabilizar o acesso da vítima aos
benefícios prometidos, pedindo-lhe que aguardasse em sala de espera
enquanto permaneceu em sala diversa. A segunda denunciada Jéssica, a
tudo acompanhou, aderindo à prática da conduta delituosa, sendo a
vítima, ao final, por elas dispensada. Em data imprecisa, entre os dias 01
e 04 de fevereiro de 2022, a vítima Jurandir, ao consultar seu extrato
bancário, foi surpreendido pelo saldo de R$15.304,22 (quinze mil
trezentos e quatro reais e vinte e dois centavos) em sua conta bancária,
verificando tratar-se de um empréstimo que jamais havia contratado. No
dia 04 de fevereiro de 2022, a vítima Jurandir compareceu novamente à
sede da empresa Taurus Investimentos e Gestão Financeira, desta vez,
para obter informações sobre o empréstimo contratado em sua conta
bancária de forma irregular, onde foi novamente ludibriado pelos
denunciados Marlon, Laís e Jessica e assinou, juntamente com eles um
contrato, então denominado de instrumento particular de cessão de
dívida, obrigações e outras avenças que lhe foi apresentado como
indispensável à regularização de sua conta bancária (Peça 08). Naquela
mesma data, ou seja, logo após a assinatura do contrato, a vítima
Jurandir compareceu a uma agência bancária do Banco Itaú S. A em
companhia dos denunciados Jéssica e Marlon onde Jéssica então, instou
a vítima a efetuar a transferência do valor de R$ 14.501,22 (quatorze mil
quinhentos e um reais e vinte e dois centavos) para conta bancária de
titularidade da sociedade empresária, o que foi feito ainda naquela
mesma data, permanecendo na conta da vítima, o valor remanescente de
R$800,00. Por conseguinte, a vítima constatou que havia contraído um
empréstimo junto ao Banco Itaú S. A no valor de R$ R$15.304,22 (quinze
mil trezentos e quatro reais e vinte e dois centavos) e que 84 (oitenta e
quatro) parcelas mensais no valor de R$410,00 (quatrocentos e dez reais)
passaram a ser descontadas em sua folha de pagamento, tendo caído em
um golpe. Ressalte-se que todas as condutas acima descritas foram
praticadas pelos denunciados com consciência e vontade, havendo, pois,
tipicidade nos aspectos objetivo e subjetivo. Assim agindo, estão os
denunciados incursos nas sanções do artigo 171, parágrafo 4o, do
Código Penal.”
Ato contínuo, o Ministério Público, quando do oferecimento da inicial
acusatória, na cota ministerial, assim se manifestou:
“(...) Da Prisão Preventiva Inicialmente, verifica-se que a pena máxima
cominada à espécie prevista no artigo 171 §4o, do Código Penal é
Assim, pela redação do artigo 313, I do
superior a 04 (quatro) anos.
CPP, a prisão preventiva é perfeitamente cabível. Passe-se, então, à
análise da necessidade da custódia cautelar e da presença de seus
fundamentos autorizadores, caracterizadores do periculum in libertatis e
do fumus comissi delicti, mencionados no artigo 312, também do Código
Processual Penal. Tem-se configurado o fumus comissi delicti, na
Documento eletrônico VDA53921876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:22
Código de Controle do Documento: 60704e2e-8de9-45e2-8db1-48cfb8634408

medida em que a prova da existência do crime e os indícios suficientes
de autoria restaram devidamente demonstrados através do depoimento
da vítima, bem como os documentos que comprovam que o denunciado
Marlon e a denunciada Rita de Cássia são os proprietários da empresa
Taurus Investimentos e Gestão Financeira e agiram, em companhia dos
demais denunciados, todos integrantes da estrutura administrativa e
ocupantes de cargos de chefia na sociedade empresária, possuindo, por
conseguinte, poder de mando e autoridade de decisão nos âmbitos das
funções por eles desempenhadas, voltadas à mesma atividade criminosa
e propósitos ilícitos tendo efetuado diversas vítimas até o presente
Da análise dos autos, é possível verificar que
momento.
os denunciados
são criminosos contumazes, havendo motivos suficientes para
decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública,
pois são investigados por vários crimes de estelionato, cujo modus
operandi é o mesmo narrado na denúncia. Portanto, existem elementos
suficientes apontando que os denunciados praticam golpes
reiteradamente, sendo o que o proveito auferido é destinado às suas
subsistências, indicando que, em liberdade, continuarão a cometer
Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
crimes.
Justiça, inquéritos policiais e processos em andamento, embora não
tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da
pena, são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva,
fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva (
, o que resta evidente no caso em
RHC 055365/CE; RHC 054750/DF)
apreço. Desta feita, em razão da prática reiterada de crimes, resta
evidenciado que o estado de liberdade dos denunciados ofende a ordem
pública e favorece a prática de novos delitos, havendo possibilidade de
reiteração delitiva, fundamentos estes que demonstram a necessidade da
decretação da cautelar extrema, nos termos dos arts. 282, I e II c/c
caput, ambos do Código de Processo Penal. Os fatos narrados
art. 312,
e os fundamentos que subsidiam o presente pleito são contemporâneos,
em obediência aos arts. 312, §2o e 315, §1o, também do Código de
Processo Penal. Impende frisar que, atendo ao disposto no artigo 282,
parágrafo 6o do Código de Processo Penal, restou claro que as medidas
cautelares, alternativas à prisão preventiva e previstas no artigo 319, do
Código de Processo Penal, não se mostram suficientes, pois não
Portanto, tendo
impedem que os denunciados cometam novas fraudes.
em vista as peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a prisão
Diante de todo o exposto,
cautelar se mostra necessária e adequada.
requer o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro a decretação da
prisão preventiva de Marlon Vinicius Ribeiro Corrêa, Rita De Cassia
Rodrigues Ribeiro, Laís Michelle Nascimento De Souza e de Jéssica
Rocha De Mattos.”
Em prosseguimento, o juízo a quo acolheu a promoção do Parquet e decretou a
prisão preventiva de todos os denunciados, em decisão datada de 03/07/2024,
Documento eletrônico VDA53921876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:22
Código de Controle do Documento: 60704e2e-8de9-45e2-8db1-48cfb8634408

decisum devidamente fundamentado (id. 18 do anexo), como deliberado no
julgamento do habeas corpus anteriormente mencionado. A Exma. Relatora,
Desembargadora Gizelda Leitão Teixeira, naquela ocasião, realçou que a
paciente se encontrava na condição de foragida, mostrando-se necessária a
prisão preventiva, também, para assegurar a aplicação da lei penal. Ocorre
que, mesmo a acusada permanecendo foragida, sem qualquer alteração nos
requisitos da prisão preventiva decretada, a defesa insiste em reiterar pedidos
para revogação da medida coercitiva em primeiro grau e impetra a presente
ordem de habeas corpus enquanto o mandado de prisão expedido em desfavor
Dessarte, restou decidido pela
da paciente continua pendente de cumprimento.
autoridade apontada como coatora (id. 01 do anexo):
“I Ds: 188627731 e 193879184- Trata-se de pedidos de revogação da
prisão preventiva formulados em favor de LAÍS MICHELLE
NASCIMENTO DE SOUZA e de RITA DE CÁSSIA RODRIGUES
ambos imputados pela prática de
RIBEIRO,
estelionato qualificado, na
qualidade de supervisoras e gerentes de esquema que lesava idosos.
Embora os fatos narrados na denúncia tenham ocorrido em 2022,
possui relevância a permanência dos riscos que fundamentaram o
decreto prisional, consoante entendimento do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça de que “a
contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente
ligada à data da prática do crime, mas, sim, à subsistência da situação
” (HC 206.116-AgR, Rel. Min.
de risco que justifica a medida cautelar
Rosa Weber; RHC 208.129 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso). No caso,
ambas as rés são acusadas de integrar papel central em organização
criminosa voltada a golpes contra hipervulneráveis, com divisão de
tarefas estruturada e grande prejuízo financeiro às vítimas idosas. Esse
grau de periculosidade e a gravidade abstrata do delito, somados ao
risco concreto de intimidação de testemunhas em especial no
reconhecimento em audiência tornam imprescindível a manutenção da
A prisão
segregação cautelar como garantia da ordem pública.
preventiva mostra-se conveniente à instrução, pois a permanência em
liberdade das acusadas poderia inibir o depoimento pleno das vítimas
idosas, que já demonstram temor em juízo, e dificultar a coleta de
outras provas, em vista da capacidade de influência que ambas
Diante da atuação
exerciam sobre as operações do grupo criminoso.
relevante das rés no esquema e da gravidade do crime, entendo não ser
suficiente a adoção das cautelares diversas da prisão previstas no art. 319
do CPP, mormente para garantir a eficácia da instrução e a aplicação da
lei penal. Ante o exposto, e nos termos dos artigos 282, §6o; 312, caput;
313, I; e 319, § único, todos do Código de Processo Penal, INDEFIRO
os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados por Laís
Michelle Nascimento de Souza e por Rita de Cássia Rodrigues Ribeiro.
Dê-se ciência. (...)”
Documento eletrônico VDA53921876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:22
Código de Controle do Documento: 60704e2e-8de9-45e2-8db1-48cfb8634408

Note-se, portanto, a gravidade em concreto da conduta imputada à paciente,
havendo indícios de relevante participação em fraudes praticadas contra
idosos, o que verdadeiramente abala ordem pública e a paz social. Encontram-
se, portanto, hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão
preventiva, revelando-se a custódia cautelar necessária para a garantida da
ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal,
Desse modo, devem ser
nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
rechaçados os argumentos trazidos pelo impetrante para justificar eventual
constrangimento ilegal suportado pela paciente, sendo certo que a gravidade
em concreto do delito imputado permite a imposição da custódia cautelar,
desde que o decreto prisional esteja, como no caso em tela, suficientemente
nos moldes do artigo 93, inciso IX, da CRFB, como vêm se
fundamentado,
manifestando este Tribunal de Justiça e o Tribunal da Cidadania,
respectivamente:
(...)
Assinala-se, ainda, que o crime imputado à paciente possui pena máxima
superior a quatro anos, o que permite a decretação da prisão preventiva, na
forma do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Além disso,
eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não justificam a revogação
da prisão preventiva quando existem outros dados que indicam a necessidade
da custódia, conforme reiteradamente tem decidido o Tribunal da Cidadania:
(...)
Deve ser rechaçada, também, a alegação de ausência de contemporaneidade
dos fatos apurados e da custódia cautelar, uma vez que a tutela coercitiva foi
determinada tão logo o juiz decidiu pelo recebimento da exordial acusatória,
diante da primeira oportunidade em que foi requerida a restrição
ambulatorial. Demais argumentos trazidos confundem-se com o mérito e
necessitam da conclusão da instrução criminal para melhor apuração, não
sendo possível na presente via estreita qualquer projeção quanto à eventual
condenação, dosimetria e regime porventura fixados para a paciente, razão
pela qual afasta-se a alegação de violação ao princípio da homogeneidade das
cautelares. Dessa forma, constatada a necessidade da tutela coercitiva da
paciente, resta afastada a imposição de medida alternativa diversa da prisão,
devendo ser mantida a decretação da restrição ambulatorial, em observância
ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, voto no
sentido de denegar a ordem.
[...]

De início, quanto à alegação de ausência dos requisitos autorizadores para a
manutenção da medida constritiva, previstos no
do CPP, observa-se que a Corte de
art. 312
origem destacou que, conforme mencionado na decisão que indeferiu o pleito liminar (id.
14), merece ser reiterado que a necessidade e a legalidade da custódia cautelar decretada
em desfavor da paciente já foram objeto de apreciação em habeas corpus anteriormente
Documento eletrônico VDA53921876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:22
Código de Controle do Documento: 60704e2e-8de9-45e2-8db1-48cfb8634408

impetrado (n.o 0011770- 14.2025.8.19.0000), sob a relatoria da Exma. Desembargadora
Gizelda Leitão Teixeira, restando a ordem denegada, por unanimidade, em sessão de
(e-STJ fl. 13
julgamento ocorrida em
segundo a ementa abaixo transcrita: (...)
18/03/2025,
/14).
Dessarte, cumpre destacar que "é pacífico o entendimento firmado nesta Corte

de que não se conhece de
cuja questão já tenha sido objeto de análise em
habeas corpus
oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido" (AgRg no HC n. 531.227
/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
10/09/2019,
18/09/2019)
Ademais, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e
materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não
encontra espaço de análise na estreita via do
ou do recurso ordinário, por
habeas corpus
demandar exame do contexto fático-probatório.
Com efeito, segundo o STF, “não se admite no
a análise
habeas corpus
aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n.
115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014,
DJe
.
17/11/2014)
Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de
elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado
reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do
” (RHC n.
habeas corpus
119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
07/11/2019,
.
03/12/2019)
Ainda que assim não fosse, cumpre verificar se o cárcere preventivo foi
decretado em afronta aos requisitos do
do Código de Processo Penal e sem
art. 312
fundamentação idônea, como aduz a inicial.
No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida
extrema para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta
perpetrada, o
, o risco de aplicação da lei penal e a possibilidade da ré
modus operandi
intimidar testemunhas, consignando as instâncias primevas que a agravante supostamente
integra organização criminosa voltada a golpes contra idosos, estruturada e com
Consta dos
divisão de tarefas, que conferiu grande prejuízo financeiro às vítimas.
autos que a denunciada (integrante do quadro societário da empresa), juntamente com
o filho, constituíram a empresa Taurus Investimentos e Gestão Financeira para
Ademais,
aplicar o golpe do empréstimo consignado em aposentados do INSS.
Documento eletrônico VDA53921876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:22
Código de Controle do Documento: 60704e2e-8de9-45e2-8db1-48cfb8634408

mediante fraude e ardil, obtiveram vantagem patrimonial indevida no valor de
R$14.504,22 (quatorze mil quinhentos e quatro reais e vinte e dois centavos) em
Segundo a Corte de origem, a ora denunciada
prejuízo de outra vítima idosa.
. Além disso, as instâncias primevas destacaram o
supervisionava as operações realizadas
risco de aplicação da lei penal,
(e-
tendo em vista que a agravante encontra-se foragida
STJ fl. 14/25), contexto fático que evidencia uma periculosidade social para justificar a

prisão cautelar, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou
manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos
da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a
ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública,
nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
A propósito, "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo
a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está
modus operandi,
justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem
pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n.
126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015,
publicado em
.
16/9/2015)
Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja
pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a
manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro
elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
26/8/2014,
4/9/2014)
Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o
processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não
localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o
intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal entende que “é idônea a prisão
cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito
da culpa”. (HC 203322 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
27/09/2021,
22/11/2021)
Documento eletrônico VDA53921876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:22
Código de Controle do Documento: 60704e2e-8de9-45e2-8db1-48cfb8634408

Ademais, segundo a Corte Suprema, “o fato de o paciente permanecer foragido
constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a
decretação da preventiva”. (HC 215663 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma,
julgado em
DJe
.
04/07/2022,
11/07/2022)
Em consonância, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de
que “a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da
asseguração da aplicação da lei penal". (AgRg no HC n. 568.658/SP, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
4/8/2020,
13/8/2020)
Nesse mesmo diapasão, “a evasão do distrito da culpa, comprovadamente
demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação
suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei
penal”. (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado
em
DJe
.
21/11/2019,
28/11/2019)
Neste sentido:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. ESTELIONATO CONTRA IDOSOS. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE IMPEDIR A
REITERAÇÃO DAS PRÁTICAS ILÍCITAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. RISCO
PARA A GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECORRENTE
FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO NA FUNDAMENTAÇÃO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva é necessária para interromper continuidade das
atividades ilícitas praticadas pela organização criminosa.
Especificamente em relação à atuação do Recorrente, consta que ele exerce
função de destaque no âmbito da referida organização criminosa. Esse fato é
sublinhado pelo Juízo de primeiro grau, reportando-se ao relatório apresentado
pela Autoridade Policial, que, baseada em densa colheita de elementos
informativos, aponta o Paciente como um dos líderes do esquema fraudulento,
cuja atuação consiste em criar e participar das associações de servidores
públicos de fachada.
2. O modo de execução dos atos expõe a gravidade concreta da ação
perpetrada pelo grupo criminoso, que arquitetou um esquema com o objetivo de
perpetrar fraudes contra servidores aposentados dos quadros da Administração
Pública do Distrito Federal.
3. O panorama expresso indica a convergência entre o entendimento do
Tribunal de origem e a linha de compreensão adotada por esta Corte e pelo
Supremo Tribunal Federal. Afinal, a periculosidade do agente, demonstrada na
gravidade da conduta, e "[...] a necessidade de se interromper ou diminuir a
Documento eletrônico VDA53921876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:22
Código de Controle do Documento: 60704e2e-8de9-45e2-8db1-48cfb8634408

atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de
garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e
suficiente para a prisão preventiva" (
PRIMEIRA TURMA,
HC n. 95024/SP,
relatora. MINISTRA CÁRMEN LÚCIA, DJe
sem grifos no
20/02/2009,
original), (HC n. 371.769/BA, MINISTRO REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
.
15/05/2017)
4. A custódia cautelar é providência necessária também para garantia a
aplicação da lei penal. Isso porque, embora o Recorrente tenha ciência da
tramitação da ação penal e da ordem de prisão contra ele emitida, consta que o
mandado de prisão preventiva não foi cumprido e o Réu segue foragido. Nesse
sentido, entende-se que "determinadas condutas, como a não localização,
ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o
intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a
custódia" (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
15/02/2022,
21/02/2022)
5. O Magistrado condutor da ação penal, ao decretar a prisão preventiva, fê-lo
com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, com o fim de
desestruturar a organização criminosa e impedir a continuidade das infrações.
Na sequência, instado a se manifestar quanto ao pedido de revogação da
custódia, indicou que o risco para a ordem pública subsistia e tal fundamento
deveria ser somado à ameaça para a aplicação da lei penal, diante da fuga do
Acusado. Não houve, portanto, inovação indevida na fundamentação expressa
pelo Tribunal de origem, que ao denegar a ordem vindicada no habeas corpus
originário, analisou a decisão que decretou a prisão preventiva, título judicial
que o Juízo de primeiro grau reitera ao indeferir o pedido de revogação da
prisão cautelar.
6. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar ao pai de menor de 12 anos quando
não há prova de que o filho depende exclusivamente de seus cuidados (AgRg no
HC n. 733.009/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em
DJe de
.
3/5/2022,
6/5/2022)
7. Não demonstrado que o Recorrente pertence ao grupo de risco da Covid-19 e
ausente notícia de que esteja em situação de risco/vulnerabilidade, não há falar
em revogação ou substituição da medida extrema em razão da pandemia.
8. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em
que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para
acautelar a ordem pública.
9. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC n. 142.663/DF,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/8/2022,
18/8/2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. ESTELIONATO MAJORADO (CONTRA IDOSO) E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
Documento eletrônico VDA53921876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:22
Código de Controle do Documento: 60704e2e-8de9-45e2-8db1-48cfb8634408

CORROBORADO
POR
OUTRAS
PROVAS
NA
FASE
JUDICIAL.
LEGALIDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA
MANTIDA
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O
PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na
fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria
delitiva, quando observadas as formalidades previstas no
do Código de
art. 226
Processo Penal - CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na
fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
No caso, o decreto condenatório está lastreado em fundamentação concreta a
qual, aliada ao reconhecimento coerente da vítima Almir Guedes e de dois
policiais civis, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalta
não haver qualquer dúvida sobre a participação do agravante nos delitos em
questão. Asseverou o MM. Juiz sentenciante que "o depoimento do lesado, que
foi coerente e seguro, merece total credibilidade" (fl. 166). A vítima, um senhor
de 80 anos de idade, afirmou que o réu V S C DE C, ora agravante, se
apresentava como "Rafael Pina", tendo o visto pessoalmente quando das
negociações; garantindo que só para o agravante fez em transferências
bancárias mais de R$ 746.000,00 (setecentos e quarenta e seis mil reais). Os
policiais afirmaram que a investigação se iniciou em julho ou agosto de 2019,
com um senhor chamado Leonel, que perdeu em dois meses, para essa mesma
associação criminosa, quase R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) com o mesmo
modus operandi, já tendo trabalhado em 7 inquéritos envolvendo o mesmo
grupo criminoso.
Assim, não há falar em nulidade, tendo em vista que a autoria delitiva não tem
como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico.
2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e
com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no
do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser
art. 312
mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa, nos termos do previsto no
do CPP.
art. 319
No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente
motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos
extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
agravante, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, pois o recorrente e os
corréus se associaram para com a finalidade de cometer inúmeros crimes de
estelionato, ao induzirem e manterem em erro pessoas idosas que, acreditando
que estariam negociando cotas bonificadas do clube de vantagens "Motel Clube
do Brasil", efetuaram diversas transferências bancárias, totalizando a quantia
de R$ 799.923,50 (setecentos e noventa e nove mil novecentos e vinte e três
reais e cinquenta centavos), o que demonstra concreto risco ao meio social.
Documento eletrônico VDA53921876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:22
Código de Controle do Documento: 60704e2e-8de9-45e2-8db1-48cfb8634408

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em
existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
3. Tendo o réu permanecido preso durante todo o processo, não deve ser
permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as
circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura
dele depois da condenação em primeiro grau.
4. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da
prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça.
5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a
art. 319
insuficiência das providências menos graves.
6. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC n. 165.718/RJ, de minha
Relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2022,
3/11/2022.

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ESTELIONATO
PRATICADO CONTRA IDOSO. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS
OPERANDI. RÉ QUE JÁ RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL E A
INQUÉRITOS
POLICIAIS.
RISCO
REAL
DE
REITERAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DO
DO
ART. 319
CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO
IMPROVIDO.
1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se
de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar
embasada em decisão judicial fundamentada (art.
93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime
e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um
ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se,
ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja
pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a
gravidade do crime.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida
para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e
da periculosidade dos acusados, evidenciada (i) pelo modus operandi
empregado (aproveitar-se da confiança da vítima, idosa e analfabeta, para, na
posse de seu cartão bancário e de sua senha, realizar dois empréstimos junto ao
Banco do Brasil em nome da ofendida) e (ii) por dados de sua vida pregressa,
notadamente, por já ser ré em outra ação penal pelo crime de estelionato, além
de responder a outros inquéritos policiais.
3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o
contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes
Documento eletrônico VDA53921876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:22
Código de Controle do Documento: 60704e2e-8de9-45e2-8db1-48cfb8634408

para acautelar a ordem pública.
4. Recurso ordinário improvido. (RHC n. 81.533/PB, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, 5a T., DJe 17/4/2017)

Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis dos pacientes,
tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
Mencione-se que "é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no
sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito,
residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar" (AgRg no HC n.
127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015,
DJe
.
18/5/2015)
Do mesmo modo, segundo este Tribunal, "a presença de condições pessoais
favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela" (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
5/12/2019,
17/12/2019)
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes para a
art. 319
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e
concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas.
Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à
futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a
conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento
processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de
condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou
não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação
probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não
se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.
Note-se que “a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da
análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas
cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão
objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente
imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento” (HC n. 507.051/PE, Rel.
Documento eletrônico VDA53921876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:22
Código de Controle do Documento: 60704e2e-8de9-45e2-8db1-48cfb8634408

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
22/10/2019,
.
28/10/2019)
Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53921876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:22
Código de Controle do Documento: 60704e2e-8de9-45e2-8db1-48cfb8634408

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0498469-8
HC 1.061.552 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00535408420258190000 00930690620228190004 072078162022
535408420258190000 72078162022 930690620228190004
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MATHEUS HENRIQUE GUIMARAES MELLO
ADVOGADO
: MATHEUS HENRIQUE GUIMARÃES MELLO - RJ225762
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: RITA DE CASSIA RODRIGUES RIBEIRO
CORRÉU
: MARLON VINICIUS RIBEIRO CORREA
CORRÉU
: LAIS MICHELLE NASCIMENTO DE SOUZA
CORRÉU
: JESSICA ROCHA DE MATTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato contra Idoso ou Vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA RODRIGUES RIBEIRO
ADVOGADO
: MATHEUS HENRIQUE GUIMARÃES MELLO - RJ225762
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485380:1380290@
2025/0498469-8 - HC 1061552 Petição : 2026/0005011-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:00:39
Código de Controle do Documento: 8778531B-ADF2-40DD-9C54-07FD99A6ECB7